Tribunal: TJMT
Processo: 8033102-27.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Recurso Inominado n. 8033102-27.2019.8.11.0001
Recorrente(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
Recorrido(a,s): José Donizete dos Santos
DECISÃO
Vistos.
Com fundamento no art. 144, II do CPC, declaro-me impedido para julgar o presente recurso.
Desta forma, redistribua-se o feito, mediante a adoção das formalidades necessárias.
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator